Tribunal: TJDFT
Processo: 0723890-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0723890-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): PORTOSEG S.A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Agravado (s): FÁBIO PEREIRA BORGES Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO DECISÃO Vistos, etc. Trata-se agravo de instrumento interposto por PORTOSEG S.A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, com pedido de efeito suspensivo, em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos da ação de busca e apreensão no 0712177-24.2021.8.07.0009, proposta em desfavor de FÁBIO PEREIRA BORGES, facultou ao autor, ora agravante, o prazo de 5 (cinco) dias para que comprove por fotos ou outro meio idôneo que o endereço do réu existe e que o veículo se encontra no local, sob pena de indeferimento. Eis o teor da decisão: Neste processo, que tramita desde 20/08/2021, já foram deferidos diversos pedidos de desentranhamento de mandado para cumprimento da liminar em endereços que o autor informou sem justificar, e todos eles estavam errados, incompletos ou sequer existiam. O poder Judiciário não pode eternizar o processo, como quer o autor, que continua a apresentar endereços aleatórios e sem comprovação, simplesmente repetindo pedidos que não tem razoabilidade. Nesse sentido, segue entendimento jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA COMPROVAÇÃO DE QUE O BEM SERÁ LOCALIZADO NO ENDEREÇO INDICADO. INVIABILIDADE. ENDEREÇOS ALEATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS. CABIMENTO. 1. A expedição de mandado de busca e apreensão não pode ser condicionada à comprovação de que o bem encontra-se no local indicado, salvo se o endereço já foi objeto de diligência prévia e frustrada ou se restar evidenciado que o credor indica aleatoriamente endereços para evitar a extinção do processo. 2. A reiteração de pedidos e de diligências desprovidas de elementos mínimos que demonstrem a sua efetividade, interfere de maneira significativa na duração razoável da demanda e prejudica a adequada administração da justiça. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1246232, 07021036920208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, faculto prazo de cinco dias para que o autor comprove por fotos ou outro meio idôneo, que o endereço mencionado existe e que o veículo se encontra no local, sob pena de indeferimento. Faculto ao autor promover, desde já, no mesmo prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção por inércia, a conversão pertinente, na forma do art. 4o do Decreto-Lei no 911 de 1o de outubro de 1969, juntando a planilha atualizada do débito. Alega o recorrente, em suma, que o obrigar a apresentar a demonstração de localização do veículo através de fotos, além de atribuir-lhe um ônus desnecessário, não traz nenhum efeito prático e benéfico para o deslinde da demanda. Após citar jurisprudência que ampara a sua tese, postula a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para, reformando a decisão agravada, afastar a necessidade de comprovação da localização do bem por fotografia, com a expedição do competente mandado de busca, apreensão e citação no endereço indicado nos autos. O recorrente comprova o recolhimento do preparo (Id no 37431198) É o relato do necessário. Decido. Consultando os andamentos processuais dos agravos de instrumento interpostos contra a decisão acima citada, verifica-se a interposição de dois recursos distintos: 1) Agravo de instrumento no 0723877-87.2022.8.07.0000, distribuído em 18/07/2022 16h58; 2) Agravo de instrumento no 0723890-86.2022.8.07.0000, distribuído em 18/07/2022, às 17h21. Percebe-se que o presente recurso é idêntico ao agravo de instrumento no 0723877-87.2022.8.07.0000, contendo as mesmas partes, pedido e causa de pedir. Assim, diante da litispendência e da violação ao princípio da singularidade recursal, a extinção do presente recurso é medida de rigor. Ausentes os requisitos de admissibilidade, NÃO SE CONHECE do agravo de instrumento, com amparo no art. 932, inc. III, do CPC, c/c art. 87, inc. III, do RITJDFT. Brasília/DF, 20 de julho de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator